Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta pelo FERNANDA SANTORO NOGUEIRA (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 199773638, dos autos de origem) que, proferida na ação de mandado de segurança, no 0709766-67.2024.8.07.0020, promovido em face do DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (agravado/impetrado), no seguinte sentido: (...) Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Ademais, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. No caso em apreço, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela impetrante. Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da impetrante, no sentido de que a autoridade coatora não teria cumprido o cronograma e a ordem destinada às etapas do concurso, na verdade, o fundamento de sua irresignação recai sobre os critérios de avaliação e desempate empregados pela banca examinadora, o que o faz alegando supostas omissões no edital do concurso em questão. Ocorre que as questões suscitadas pela impetrante dizem respeito ao mérito administrativo e, portanto, são de competência exclusiva da Administração Pública e, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive firmado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 485/STF), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Nesse sentido é entendimento uníssono do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E MODIFICAÇÃO DE GABARITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor pleiteia a anulação das questões de n. 41 e 45 e modificação do gabarito das questões n. 34 e 111 da prova do concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A tutela de urgência foi deferida parcialmente apenas para determinar a alteração do gabarito da questão n. 34. Sobreveio o presente recurso em que o autor/agravante alega a possibilidade de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, em razão de supostos erros grosseiros que teriam viciado o conteúdo dos demais itens impugnados. 2. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela Excelsa Corte Suprema sob a sistemática de repercussão geral. 3. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 4. Da análise dos argumentos deduzidos pelo agravante e dos documentos que instruíram a petição inicial do processo de origem, não se divisa ilegalidade ou abuso de poder, circunstância apta a justificar a atuação do Poder Judiciário, em decisão liminar, no exercício do controle de legalidade quanto aos critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora do concurso público. Nesse contexto, ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado pela parte, devem prevalecer os critérios e as decisões adotadas pela banca examinadora do certame, ao menos até que seja conformado o devido contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1416197, 07397385020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 01/2020. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO GABARITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia. 3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas àampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1404052, 07345134920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, importa registrar que constam do Edital no 4, de 23 de agosto de 2023, retificado em 28 de setembro de 2023, os critérios de desempate a serem utilizados nas etapas do concurso, conforme se observa do item 15 (ID 196406474 - Pág. 25), o que reforça a ausência de ilegalidade cometida pela autoridade coatora. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de liminar. (...) Em suas razões (ID 59417768), a agravante/impetrante sustenta, em síntese, que a banca examinadora antecipou a ordenação dos critérios de desempate antes da obtenção da nota final dos candidatos, contrariando o próprio edital e fazendo com que sua classificação fosse afetada, de modo que, mesmo classificada em colocação apta para ser chamada às fases seguintes, não fosse convocada. Alega que o pedido final para reconhecimento do direito líquido e certo da Agravante é a sua participação nas etapas seguintes do certame, quais sejam, na prova de títulos e na prova discursiva do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de Consultor Legislativo - Área XVI (Saúde e Sanitarismo), conferindo-lhe prazo suplementar para o envio dos títulos, ou seja, etapas sob a égide da banca examinadora, na qualidade de executora e também de gestora do certame, e não do ente federativo cujo cargo almeja. Afirma que não há clareza quanto à forma de ordenação das posições (ou colocações), pois se a ordenação considerar as notas dos candidatos após a prova objetiva, na qual já foram aplicados os pesos por disciplina, a banca impetrada não esclareceu a contento como esta ordenação foi realizada. Aduz que a banca examinadora FGV descumpriu o cronograma e a ordem designada das etapas constantes no edital, ao realizar a convocação para a prova de títulos antes da divulgação dos resultados preliminar e definitivo da prova discursiva Argumenta que a relação de candidatos classificados para as etapas de títulos e prova discursiva apenas considerou os empatados na última colocação a partir de uma lista sequencial, em que os candidatos já estavam ordenados em colocações sem explicitação do critério adotado, de modo que não foram consideradas as 37 maiores notas, mas, sim, os 37 candidatos sequenciais desta lista, sendo que a banca examinadora conferiu uma interpretação restritiva ao edital, acarretando, portanto, a exclusão de diversos candidatos aprovados na fase de prova objetiva, sem que tenham tido a oportunidade de serem avaliados na prova discursiva e na prova de títulos, cujas pontuações somadas poderiam alterar substancialmente a nota final. Defende que obteve a 35a maior nota nas provas objetivas, conforme IDs. 196406476 e 196406478 na origem (Excel), e que por isso está classificada entre os 37 primeiros colocados, o que, segundo a interpretação possível do edital, permitiria que ela avançasse para as fases seguintes do certame e com possibilidade de galgar uma colocação mais alta a partir da pontuação da prova discursiva. Ao final, requer seja deferida a tutela de urgência recursal antecipada, para determinar seja garantida ou reservada a participação da Agravante/Impetrante nas etapas seguintes do certame, de prova de títulos e prova discursiva do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de Consultor Legislativo - Área XVI (Saúde e Sanitarismo), conferindo-lhe prazo suplementar para o envio dos títulos e advertindo o Agravado que a conduta omissiva poderá consubstanciar crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sob pena de multa diária (astreintes), até o julgamento final. No mérito, requer seja dado provimento a este agravo, para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60451317). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido da agravante/impetrante para determinar que fosse garantida ou reservada a sua participação nas etapas seguintes do certame, de prova de títulos e prova discursiva do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de Consultor Legislativo - Área XVI (Saúde e Sanitarismo). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/impetrante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que a agravante foi aprovada na prova objetiva do concurso na posição de no 77 (ID 196406476, dos autos de origem), sendo que o concurso previa que os classificados até a posição de no 37 (bem como os empatados nessa posição) teriam suas provas discursivas corrigidas, conforme item 11.9 do edital. Nesse sentido, as alegações da agravante/impetrante de que deveriam ser classificados as 37 melhores notas, e não os 37 primeiros classificados em ordem sequencial, precisam de perscrutação criteriosa, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.